Tribunal: TJSP
Processo: 2153648-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE OS SALÁRIOS RECEBIDOS MENSALMENTE PELO EXECUTADO – PRETENSÃO ACOLHIDA EM SEDE DE JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE – DECISÃO APONTADA COMO RECORRIDA QUE, EM REALIDADE, APENAS DEU CUMPRIMENTO AO CONTEÚDO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, NADA TENDO DECIDIDO

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE OS SALÁRIOS RECEBIDOS MENSALMENTE PELO EXECUTADO – PRETENSÃO ACOLHIDA EM SEDE DE JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE – DECISÃO APONTADA COMO RECORRIDA QUE, EM REALIDADE, APENAS DEU CUMPRIMENTO AO CONTEÚDO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, NADA TENDO DECIDIDO A RESPEITO - QUESTÃO ACOBERTADA PELA IMUTABILIDADE PRECLUSIVA DECORRENTE DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTI-LA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO